Tribunal: TJES
Processo: 5001660-09.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001660-09.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: WALTER DIAS CARNEIRO FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001660-09.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: WALTER DIAS CARNEIRO FILHO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que que contratou empréstimo com previsão de pagamentos através de descontos em seu benefício previdenciário, todavia, teve seu nome incluído no rol de inadimplentes em relação a parcela do referido empréstimo. Requer, declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de defesa o banco requerido aduzindo, em suma, que não houve repasse do valor pelo órgão pagador do autor, bem como que existe previsão contratual para cobrança alternativa quando não há margem para desconto no benefício previdenciário, motivo pelo qual a negativação dos dados do consumidor retrata exercício regular de direito.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, senão vejamos:

Posto isso,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, e declaro inexistente o débito que deu origem ao aponte restritivo em desfavor do autor, objeto desta demanda, bem como condeno o réu a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença.

Irresignada a parte requerida interpôs recurso alegando desacerto do magistrado
a quo
em decorrência da validade do contrato entabulado. Conforme comprovante de operação a parte autora recebeu através de DOC no Banco ITAU UNIBANCO S/A o valor de R$ R$ 1.884,98. As referidas operações de crédito foram formalizadas mediante assinatura do Autor em cédula de crédito bancário, em concordância com todos os termos e cláusulas contratuais.

Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
senão

vejamos:

A relação jurídica subjacente à lide caracteriza-se como sendo de consumo, motivo pelo qual inverto o ônus da prova em favor do autor, atribuindo ao réu o dever de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado na exordial. Neste sentido, considero como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, pois receio que ele, pessoa idosa, em situação, portanto, de hipervulnerabilidade, não teria de fato sido informado de que, em caso de impossibilidade de desconto das parcelas junto a seu órgão pagador, deveria fazer o pagamento de outro modo, especialmente porque alegou que contratou o empréstimo consignado para que as parcelas fossem descontadas diretamente em seu benefício previdenciário. Ademais, o autor informou que não recebeu nenhuma cobrança advinda do banco réu, sendo surpreendido com a negativação de seus dados. Neste ponto, cabia ao réu comprovar a ciência inequívoca do autor quanto à alegada previsão de necessidade de pagamento de modo diverso do desconto junto ao benefício em caso de impossibilidade deste, bem como comprovar a notificação do consumidor acerca da suposta parcela inadimplida, a fim de cientificar-lhe acerca da possibilidade de inclusão de seus dados no rol dos maus pagadores, garantindo a ele o direito de contestar o débito, pagar ou comprovar o pagamento. Não o fez. No presente caso, há fundados indícios de que o dever de informação, preconizado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não restou observado pelo réu, já que o autor não foi devidamente informado dos exatos termos do contrato que celebrou. Neste sentido, considero como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, pois receio que ele, consumidor idoso, em situação, portanto, de hipervulnerabilidade, não teria de fato sido informado da possibilidade de cobrança das parcelas de seu contrato de modo diverso do desconto em seu benefício previdenciário, situação que fez com que acreditasse que sequer precisaria averiguar se os pagamentos eram feitos de forma regular. Deste modo, é possível verificar-se que o banco requerido não tomou as cautelas necessárias quando da contratação, pois não deu ciência inequívoca ao consumidor dos exatos termos do contrato celebrado. Assim, em vista da falha na prestação do serviço oferecido pelo requerido, bem como não tendo ele apresentado aos autos provas contundentes de suas alegações em sede de defesa, tenho que merece acolhida o pedido declaratório de inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais, este em parte. No caso dos autos, os documentos juntados com a exordial são provas inequívocas da negativação dos dados do autor, sendo o dano moral, neste caso, considerado
in re ipsa
.

Logo, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)